Tribunal: TJSP
Processo: 1002448-45.2025.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. obrigação de fazer e indenização por danos morais – Abertura de conta corrente não reconhecida pela autora – Parcial procedência – Recurso exclusivo da autora defendendo a condenação da ré por danos morais e a fixação dos honorários de sucumbência com base nos parâmetros do art. 85, §8o-A, do CPC.

Danos morais o autor –

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. obrigação de fazer e indenização por danos morais – Abertura de conta corrente não reconhecida pela autora – Parcial procedência – Recurso exclusivo da autora defendendo a condenação da ré por danos morais e a fixação dos honorários de sucumbência com base nos parâmetros do art. 85, §8o-A, do CPC.

Danos morais o autor – Inocorrência – Apesar da ilícita abertura de conta corrente em nome da autora, não se evidencia prejuízo concreto e tampouco abalo à honra e imagem da requerente, permanecendo o fato na esfera particular das partes – Danos morais não evidenciados – Recurso negado.

Verbas de sucumbência - Sentença de parcial procedência reconhecendo a inexistência da relação jurídica, a inexigibilidade dos débitos e condenando o réu a cancelar a conta corrente indevidamente aberta em nome da autora, negando a pretensão indenizatória por danos morais – Sucumbência recíproca evidenciada (art. 86, caput, do CPC), arcando ambas as partes com as verbas de sucumbência – Honorários arbitrados de forma a remunerar condignamente o patrono da autora – Fixação com base no art. 85, §8o-A, do CPC descabida – Recurso negado.

Recurso negado.*